Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-63.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002193-63.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RAMILTON DE JESUS MACEDO

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO, JOSE NOGUEIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da Vara Cível da Comarca de Irecê/BA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ramilton de Jesus Macedo, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, reconheceu a nulidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor e condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico, com consentimento expresso do consumidor, a justificar os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O banco não comprovou a regularidade da contratação digital, tampouco apresentou documento que evidencie consentimento livre, informado e inequívoco do consumidor, como assinatura eletrônica, senha pessoal ou comprovante de aceite.

5. A ausência de prova da contratação válida impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do Tema Repetitivo 466/STJ.

6. Não demonstrado engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, p.u., do CDC.

7. A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

8. Presentes os pressupostos do art. 85, §11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova do consentimento inequívoco do consumidor para contratação de empréstimo eletrônico impõe a nulidade dos descontos realizados.

2. Não demonstrado engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

3. É cabível a reparação por danos morais diante da indevida utilização de dados e da efetivação de descontos sem vínculo contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.08.2011; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002193-63.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada RAMILTON DE JESUS MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça